Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. EARESP N. 2.099.532/RJ. RESP N. 2.005.974/RJ. ENTENDIMENTO MANTIDO PELO STJ. UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO NO ÂMBITO DESTA CÂMARA CRIMINAL.
I - As Leis no 13.431/2017 e 14.344/2022 reforçam o sistema de proteção integral à criança e adolescente vítima de violência.
II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ decidiu que "nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns".
III – Em face de recentes julgados proferidos pelo STJ no sentido da manutenção do entendimento emanado no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ e, com vistas a pacificar o entendimento sobre o tema no âmbito deste Tribunal de Justiça, reformulo o meu entendimento para compreender que, independentemente da violência ser praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, os inquéritos policiais ou ações penais envolvendo violência contra criança e/ou adolescente deverão ser processados no Juízo da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, porquanto deve-se levar em consideração a vulnerabilidade da criança ou adolescente.
IV - Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante – Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia.